Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711513-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (RE 736.090/SC – Tema 863). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 29/11/2024) (g.n.). Válida a transcrição de trechos do voto condutor do representativo: (...) Uma importante melhoria no contexto da individualização da multa qualificada em debate surgiu com a recente Lei no 14.689/23. Com o advento dessa lei, estabeleceu-se que, nos casos de sonegação, fraude ou conluio, a multa passa a ser de 100% do débito tributário (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23) ou de 150% do débito tributário “nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo” (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). O que se considera por reincidência está previsto no § 1o-A do referido artigo. (...) Em suma, como já defendi acima, a multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar ao teto de 150% do débito, percentual utilizado pela Lei no 9.430/96, na redação anterior à Lei no 14.689/23. Atualmente, como se viu, no caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). Acrescente-se, ainda, que o mesmo teto de 150% é utilizado na última versão do PLP no 124/22, em tramitação no Senado Federal. Esses novos parâmetros fixados pelo legislador ordinário federal (Lei no 14.689/23) também podem ser adotados para efeito de repercussão geral. (...) Nessa toada, até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar a 100% (cem por cento) do débito tributário e, em caso de reincidência como definida no art. 44, § 1-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, a 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 28236010): (...) No caso, a autuação se fez por ausência de recolhimento do ICMS referente a operação de saída ou prestação não escriturada nos livros próprios que prevê multa de 100% (art. 65, inc. IV, “a”, da Lei 1.254/96 e art. 362, inc. IV, “a”, do Decreto 18.955/97). Apesar da natureza sancionatória e não de tributo, prevalece na jurisprudência o entendimento de que as multas decorrentes de obrigações tributárias, sejam moratórias ou punitivas, devem ser adequadas ao princípio da vedação de confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF. (...) No que tange ao efeito confiscatório da multa aplicada em patamar superior ao próprio tributo devido, a pretensão amolda-se ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, inclusive no controle abstrato (concentrado) de constitucionalidade. (...) Destarte, assiste razão à apelante na insurgência relacionada à possibilidade de redução da multa fixada em 100% para o percentual de 20%. Ante o exposto, a r. sentença deve ser em parte reformada para anular em parte o crédito tributário, a fim de reduzir a multa fixada ao valor do débito para o patamar de 20% (vinte por cento), devendo ser mantida no mais. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019